Tribunal: TJMT
Processo: 1039092-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039092-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), OURO SOL MINERACAO LTDA - CNPJ: 33.917.341/0001-85 (AGRAVANTE), MONACO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.639.744/0001-13 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MONACO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DERECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência que havia determinado a reintegração da autora na posse do veículo FIAT/FASTBACK TURBO 270, placa RRX0G68, sob alegação de inadimplemento contratual pela agravante. Sustenta-se no recurso que houve adimplemento substancial da obrigação contratual e que o depósito judicial da parcela vencida afasta o risco financeiro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é interposto após o decurso do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC, contado da intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência, ocorrida em 23/07/2025, sendo a interposição realizada apenas em 05/11/2025.

O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A preclusão temporal se configura quando a parte deixa de impugnar decisão judicial dentro do prazo legal, não sendo possível reabrir o prazo recursal por meio de pedido de reconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível.

A intempestividade do Agravo de Instrumento impede seu conhecimento quando já consumado o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

A preclusão temporal obsta a rediscussão de decisão judicial não impugnada no tempo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5º, e 507.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022
.

TJMT
1023634-25.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1039092-14.2025.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança, indeferiu a revogação da tutela de urgência que determinou a reintegração da autora na posse do veículo modelo FIAT/FASTBACK TURBO 270, Chassi 9BD376A37PYB14074, Ano/Modelo 2022/2023, Renavam 01334169524, placa RRX0G68.

A agravante alega que em janeiro de 2023 adquiriu o automóvel da
Paetto
Veículos Ltda, por meio de Contrato de Compra e Venda de Veículo com Reserva de Domínio, pelo valor total de R$218.149,26, sendo dado como entrada R$60.000,00, restando o saldo de R$158.149,26 a ser pago em 06 parcelas fixas, iguais e sucessivas de R$26.358,21.

Assegura que adimpliu R$165.433,00, o que representa aproximadamente 75% do valor total da avença.

Afirma que ocorreu o adimplemento substancial da dívida, o que impede a resolução do contrato quando o grau de cumprimento da obrigação é tão significativo que o débito remanescente é incapaz de frustrar a finalidade essencial do negócio.

Explica que o feito foi ajuizado devido ao não pagamento da quarta parcela, no entanto, efetuou o depósito integral dessa prestação, o que garante o juízo, podendo ainda neutralizar o risco financeiro arguido pela agravada.

Argumenta que a manutenção da reintegração de posse, nesse contexto, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), além de afrontar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
327300890
.

Na

contraminuta (Id
324862385
)
,
a
agravad
a
alega

a ocorrência de preclusão temporal e lógica, uma vez que a agravante não teria recorrido da decisão que originalmente concedeu a tutela de urgência. No mérito, defende a manutenção da decisão, sustentando a validade da cláusula de reserva de domínio e o cabimento da reintegração de posse diante do inadimplemento contratual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Mônaco Centro Oeste Ltda

ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual
c/c
Cobrança e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência Possessória em face de Ouro Sol Mineração Ltda, alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, em 06/01/2023, tendo como objeto um veículo FIAT/FASTBACK TURBO 270, no valor de R$ 218.149,26. Do montante, R$ 60.000,00 foram pagos a título de entrada, ficando o saldo remanescente parcelado em seis prestações.

Sustenta que a parte ré deixou de quitar integralmente a quarta parcela, mesmo após a constituição em mora formalizada por protesto. Diante do insucesso das tentativas extrajudiciais de resolução, a autora pleiteou o reconhecimento da rescisão contratual já operada, bem como o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo à sua posse.

Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência de natureza possessória, com expedição de mandado de reintegração imediata da posse do bem, autorizando, se necessário, o arrombamento e o uso de força policial.

Em 23/07/2025, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar a autora na posse do veículo FIAT/FASTBACK TURBO 270, placa RRX0G68, chassi 9BD376A37PYB14074, RENAVAM 01334169524 (Id 195891494), determinando à ré a entrega do bem no prazo de 15 dias.

A ré, ora agravante, foi citada em 04/08/2025 e, na mesma data, o bem foi apreendido. Em 02/10/2025 (Id 210089347), habilitou-se nos autos, informou o depósito judicial do valor do débito
indicado na inicial e requereu a revogação da liminar, com a consequente devolução do veículo.

Intimada, a parte autora manifestou-se pela manutenção da liminar, alegando que o valor depositado era inferior ao montante devido, o qual totalizaria R$56.406,57, pleiteando o levantamento do valor e o prosseguimento do feito até a decretação definitiva da rescisão contratual (Id 211179941).

Em 31/10/2025, o pedido de reconsideração foi indeferido, sob o fundamento de que o pagamento parcial não elide o inadimplemento que embasou a concessão da tutela de urgência (Id 213211860).

Considerando que o Agravo foi interposto apenas em
05/11/2025
e que a decisão concessiva da medida foi proferida em
23/07/2025
, restou extrapolado o prazo previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Assim, se havia interesse em reformar a decisão de primeiro grau, o recurso próprio deveria ter sido interposto oportunamente, sendo incontroverso que o pedido de reconsideração não reabre o prazo legal para tanto.

Diante disso, verifica-se a ocorrência da preclusão (art. 507 do CPC), não havendo possibilidade de rediscussão quanto à tutela concedida em primeiro grau.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA83/STJ ARTS.535CPC/1973E1022DOCPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art.535doCPC/1973, reproduzida no art.1.022doCPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3.
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
AgInt
no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022)

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, fica inviabilizada a análise sobre suposta nulidade da citação neste momento, diante da preclusão (art. 507 do CPC)”.
(N.U 1023634-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, por ser intempestivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025